Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751427-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE RECORRIDO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DESPACHO Em que pese certidão de ID 25009340, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso, bem como que a representação processual se encontra regular e disponível no processo referência 0734001-34.2019.8.07.0001, IDs 49157702 e 70022817. Fica neste ato intimada a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24970248, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010